Tribunal: TJMT
Processo: 0004432-65.2014.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004432-65.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EGMAR GONCALVES PEGORARO - CPF: 023.113.921-74 (RECORRENTE), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA (VÍTIMA), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 060.725.141-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EGMAR GONCALVES PEGORARO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV DO CP) – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0004432-65.2014.8.11.0042

RECORRENTE: EGMAR GONCALVES PEGORARO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Egmar Gonçalves Pegoraro

contra sentença, Id. 136700764, proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou pela prática, do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV.

Em suas razões recursais, a defesa requer a impronúncia do recorrente por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do crime imputado a ele, uma vez que as provas constantes nos autos são frágeis para embasar uma decisão de pronúncia. (Id. 136700769).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença de pronúncia. (Id. 136700774).

O Juízo singular manteve a decisão, em Juízo de retratação, (Id. 136700775).

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo. (Id. 142823694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EGMAR GONCALVES PEGORARO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja a defesa de Egmar Gonçalves Pegoraro a sua impronuncia por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do delito imputado a ele.

Narra à denúncia:

“(...)
No dia 21de setembro de 2013, por volta das 02h, na rodovia Emanuel Pinheiro, KM 05, defronte ao estabelecimento comercial denominado “New Dna da Cerveja”, bairro Rodoviária Parque, Cuiabá/MT, o denunciado Egmar Gonçalves, fazendo uso de uma arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima Luiz Fernando da Silva, causando-lhe ferimentos na cabeça, região contra a vítima Luiz Fernando da Silva, causando-lhe ferimentos na cabeça, região raquimedular cervical, conforme constata o laudo pericial de necrópsia n° 1.9067.1.2013.49956-01, protocolo n° 50978/2013 - livro 751/2013, albergado às fls. 35/40, ceifando-lhe a vida.

Segundo apurado nas investigações a vítima foi assassinada por engano, por ter sido confundida com o alvo conhecido por Joenilson Amâncio Dias Braga, vulgo “Malandrão”, integrante da gangue do Aldeia, grupo rival ao da gangue do Morro, da qual o acusado e integrante.

Infere dos autos, que na data do evento delituoso, a vítima chegou por volta das 02h, da madrugada no bar “New Dna da Cerveja”, estrada da Chapada dos Guimarães, juntamente com os amigos, Lucas Gouveia da Silva, Larissa de Almeida e Alexia Patrini Oliveira da Silva, dentre outros, ocasião em que o local estava com as luzes apagadas, porque havia acabado a energia elétrica.

Nesse contexto, resolveram atravessar a rodovia, momento em que o denunciado aproximou-se de Luiz Fernando que caminhava distraído abraçado com Larissa e, sem proferir qualquer palavra, colocou a arma em sua nuca e a queima roupa, efetuou um tiro, oportunidade em que todos correram, sendo que Egmar, ainda, efetuou um segundo disparo errando o alvo.

Assim, verifica-se que o motivo do crime, se deu em razão de briga entre gangues rivais, ou seja, Aldeia e Morro, onde seus integrantes disputam a autoridade sobre determinado local, como forma de mostrar o poder de comando, e com isso ter fama/destaque perante seu grupo, portanto, a torpeza foi a motivação do evento delituoso, em que pese ter matado pessoa diversa da pretendida.

Demais disso, o denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, porquanto, aproveitou que o lugar estava escuro, em razão da falta de energia, aproximando-se de Luiz Fernando, e atingindo-o a queima roupa, que veio a óbito no local.

Após o crime, o denunciado evadiu-se do local, em uma motocicleta e/ ou um veiculo que tinha um condutor aguardando-o. Posteriormente, antes de ser formalmente indiciado, presto declarações na policia, oportunidade em que negou a pratica do delito, todavia, foi reconhecido pela testemunha ocular Larissa.

Ex positis, bem como de tudo mais que dos autos constam, encontra-se o denunciado
Egmar Gonçalves Pegoraro
, vulgo “
Boca de Lata
”, incurso nas sanções do
artigo 121, § 2°, inciso I
(motivo torpe) e
IV
(recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal (...).”
(Sic – id, 136700755 – fls. 01/05).

De proêmio, impende salientar que o art. 413, do Código de Processo Penal, disciplina que o juiz pronunciará o acusado quando estiver convencido da materialidade do fato, e da existência dos indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ademais, como cediço, a sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme disposição do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

A propósito, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“2. A sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. De fato, uma incursão mais aprofundada no mérito da causa seria capaz de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, de modo a caracterizar usurpação da competência constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri (excesso de linguagem). 3. Não pode o Tribunal estadual, sob pena de usurpar competência do Conselho de Sentença, afastar a imputação dada pela Sentença de Pronúncia, ao fundamento de que não havia prova da existência de crime, quando, conforme constate dos autos, há prova inequívoca da morte da vítima (materialidade) e indícios de autoria em desfavor do acusado. 4. Recurso especial provido para restaurar a sentença de pronúncia”. (STJ – Resp n. 676.044/ES – Relator: Ministro Arnaldo Esteves de Lima – Quinta Turma – Julgamento em 19/02/09 – Dje 16/03/09).

Registre-se, que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (id 136700755 – fls. 08/10), pelo laudo pericial (id 136700755 – fls. 42/48), pelo laudo pericial do local do crime (id. 136700755 – fls. 52/69), bem como pelo relatório policial (id. 136700755 – fls. 89/91).

Com relação a potencial autoria do crime, observo que o conjunto probatório do caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão.

O recorrente Egmar Gonçalves Pegoraro, perante autoridade policial negou a autoria do delito (id. 136700755 – fls.72), em juízo, voltou a negar a autoria do fato (id. 136700764 – fls. 02), todavia as provas testemunhais produzidas conseguem esclarecer a participação do recorrente no crime.

Vejamos o depoimento da testemunha ocular Larissa de Almeida, ouvida apenas perante autoridade policial, que de forma clara e coerente, narrou como aconteceu o fato e as características do autor do homicídio:

“(...)
Que o bar tinha bastante gente, mas estava sem energia; que desceram do carro onde estavam de carona, do outro lado da rodovia, e que atravessou abraçada com a vítima e que mais atrás vinham o restante dos amigos; que não viu quando um homem se aproximou pelas costas deles e efetuou um disparo na nuca da vítima, que caiu (...) Que nunca tinha visto o atirador anteriormente e este era alto, forte e moreno escuro, não usava capacete e nem nada para cobrir a cabeça, vestia bermuda jeans escura, camiseta listrada de branco e preto e tênis preto
(...).”
(Sic – id. 136700755 – fls. 21/22).

A testemunha Larissa de Almeida procedeu com reconhecimento fotográfico, apontando o recorrente Egmar Gonçalves Pegoraro como autor do disparo (id. 136700755 – fls. 96).

A testemunha Lucas Gouveia da Silva, perante autoridade policial, narrou com se deram os fatos:

“(...) Que no dia 21/09/2013, o depoente, a vítima e mais alguns amigos, dentre eles o irmão da vítima José Eduardo e Larissa, “ficante” de Luis, foram no bar supracitado por volta das 02:00h; Que no local estava escuro por falta de energia; Que desceram do outro lado da rodovia em frente ao bar, e que atravessaram a pista, sendo que a vítima e Larissa estavam a cerca de 05 metros e o depoente estava mais atrás; Que então viu quando um indivíduo veio do lado direito, caminhando normalmente e sozinho, e que chegou próximo a vítima, colocou a arma na nuca deste último e atirou; Que todos correram e que o atirador ainda deu um segundo disparo que pegou no chão e depois fugiu, atravessando a rua correndo e que lá uma moto grande, que não sabe dizer de qual modelo, o esperava com um piloto; Que nunca tinha visto o atirador anteriormente e este era alto, moreno escuro, fortinho, não estava de capacete e nem de capuz, vestia bermuda jeans, camiseta polo listrada verticalmente de branco e preto de tênis; Que não conseguiu ver o rosto do atirador e tampouco o do piloto da moto que deu fuga, por conta da distância e do escuro; Que não viu a placa da moto que deu fuga, por conta da distância e do escuro; Que não viu a placa da moto que deu fuga ao atirador; Que o amigo morreu instantaneamente e que já não tinha mais forças para falar; Que não tem ouvido comentários acerca do crime e de quem poderia ser o autor e sua motivação(...)”.

(Sic – id. 136700755 – fls. 19/20).

Em juízo (id. 1366700764 – fls. 02), ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial.

A testemunha Jose Eduardo da Silva, irmão da vítima, perante autoridade policial, assim narrou os fatos:

“(...)
Que o depoente é irmão da vítima Luís Fernando e que moravam o depoente, o irmão, a mãe, o padrasto e mais uma irmã na mesma casa; Que Luís Fernando era uma pessoa calma e nunca comentou com o depoente que estivesse sofrendo ameaças de morte; Que só sabia do vício do irmão em maconha; Que Luís tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas neste ano de 2013 e que ficou preso um mês no presídio Carumbé (...) Que no dia 21/09/2013, o depoente, o irmão e mais alguns amigos chegaram por volta das 02:00 h no bar DNA da cerveja, localizado na estrada de chapada, e que o local estava com a luzes apagadas porque havia acabado energia; Que desceram do carro de um amigo que lhes deram carona, do outro lado da rodovia, em frente ao bar, e que decidiram entrar não ficar mais lá pela falta de luz; Que ainda tentaram parar o amigo que dera carona, mas este passou direto; Que por ter perdido a carona, decidiram entrar no bar e que seu irmão, junto com uma “ficante” chamada Larissa, atravessaram a rodovia em direção ao bar e o depoente e o amigo Lucas vieram mais atrás; Que então ouviu dois disparos de arma de fogo por conta de estar escuro, não conseguiu entender o que havia ocorrido e que quando alcançou a outra margem da rodovia, em frente ao bar, viu que seu irmão havia sido atingido; Que o tiro pegou na nuca e foi fatal; Que não viu da onde o atirador veio caminhando; Que Larissa, entrou em choque, e não dizia nada a respeito; Que viu o atirador correndo de onde o irmão tinha caído, com um capuz na cabeça, e este tinha cerca de 1,70m, era moreno e magro; Que o assassino usava blusa sem mangas com capuz, shorts e tênis (...).”

(Sic – id. 136700755 – fls. 15/16).

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial (Sic – id. 136700764 – fls. 03).

No mesmo sentido, foram os depoimentos das testemunhas Alexia Patrini Oliveira da Silva e Kerlley de Arruda Prado (id 136700764- fls. 03/04).

Note-se, das provas testemunhais, que há indícios de que o réu tenha praticado o delito imputado a ele e, desse modo, deve ser encaminhado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Até porque, para a pronúncia basta que o Juiz esteja convencido da existência do crime e da presença de fortes indícios de sua autoria, já que se revela mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, é de se conferir ao Tribunal do Júri a análise detalhada das provas necessárias a construírem o juízo de certeza.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

(...)

4. Agravo regimental desprovido. ”
(AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)
grifei.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia de Egmar Gonçalves Pegoraro nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022